Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE CONTRARRAZÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO REFORMADA.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, e desde que não haja “perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§3o de mencionado dispositivo legal). 2.1. A decisão agravada não apresenta fundamentação suficiente quanto aos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela: deferida com base em juntada de “contrato de seguro garantia em valor que corresponde ao débito discutido na presente demanda”, consignado que “o depósito do montante integral do débito tributário suspende a sua exigibilidade” e que “o depósito viabiliza a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a qual é necessária para a continuidade das atividades rotineiras da empresa”. 2.2. Tais argumentos não caracterizam probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em demanda que não tem como objeto principal a exigibilidade de tributo. Lado outro, a agravante demonstrou, nesta via estreita, a regularidade das glosas administrativas dos valores tidos como pagos a maior às agravadas em razão de alegada divergência entre a alíquota de ISSQN contratada e a efetivamente recolhida pelas agravadas, diferença que ensejou prejuízo ao erário estimado em R$ 1.486.431,08, segundo Relatório de Auditoria emitido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.